Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734520-33.2024.8.07.0001 APELANTE: RAIZEN S.A. APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LTDA DECISÃO RAÍZEN S/A interpõe apelação da r. sentença (id. 70376690), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação de obrigação de fazer movida contra POSTO DE COMBUSTÍVEIS R13 SANTA MARIA LTDA. Conforme narrado na inicial, a pretensão deduzida na presente demanda consiste em “[...] compelir o Posto Réu a se abster de utilizar e ostentar indevidamente a manifestação visual da marca Shell – especificamente as cores vermelha e amarela na testeira, nas bombas de combustíveis e nos uniformes dos funcionários – no seu estabelecimento situado na Quadra AC 219, Conjunto A 01/04, Santa Maria, Brasília/DF, CEP 72549-305, procedendo com a descaracterização do posto no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária” (id. 70376452, pág. 15). No entanto, é certo que a marca supostamente utilizada de forma indevida pelo apelado-réu está registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em nome de Shell Brands Internacional AG (ids. 71249264 e 71249265), e, intimada a comprovar o vínculo jurídico com a titular da marca, a apelante-autora se limitou a informar que “[...] a Raízen é a empresa licenciada da marca Shell no Brasil, Argentina e Paraguai, operando com a marca Shell em diversos negócios, incluindo a gestão e operação de postos de combustível que ostentam a renomada marca nesses países. Ou seja, a Apelante é uma joint venture entre a Cosan e a Shell, licenciada para utilizar a renomada marca no Brasil, o que pode ser corroborado pelas diversas notícias extraídas da internet [...]” (id. 71249260, pág. 3). Sobre as condições da ação, especificamente acerca da legitimidade, ensina Fredie Didier Jr., in verbis: “A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a ‘pertinência subjetiva da ação’, segundo célebre definição doutrinária.” (in Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, Ed. Podivum, 6a ed., p. 179). Assim, embora a apelante-autora seja licenciada da marca Shell no Brasil e atue na produção de etanol, açúcar e na distribuição de combustíveis, não comprovou a alegação de que “[...] é detentora dos direitos relacionados à marca Shell” (id. 71249260, pág. 3). O caput do art. 129 da Lei no 9.279/1996 prevê que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]” (grifo nosso). Importante destacar, ainda, que na base de dados do INPI consta como titular da marca a empresa Shell Brands Internacional AG, com sede na Suíça, e como representante legal Trench Rossi e Watanabe Advogados (ids. 71249264 e 71249265), sem qualquer menção à apelante-autora, o que evidencia a sua ilegitimidade ativa na presente ação de obrigação de fazer. A propósito, o art. 18 do CPC/2015 estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Em conclusão, é manifesta a ilegitimidade ativa da apelante-autora quanto à pretensão de defesa dos direitos relativos à marca Shell, a qual se encontra registrada em nome de outra pessoa jurídica. Isso posto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada de ofício, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Julgo prejudicada a apelação da autora. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 50.000,00 em 16/8/2024, id. 70376452, pág. 16), art. 85, § 2o, do CPC/2015. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora